Tribunal: TJSP
Processo: 2062072-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Cumprimento de sentença. Indeferimento de pesquisa para localização de ativos, de forma reiterada. Possibilidade de realização de pesquisa com reiteração diária por 30 dias, por meio do sistema Sisbajud ("teimosinha"). Recurso provido.